Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a PREVI para se manifestar sobre o interesse recursal e eventual violação ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido que envolveu os juros de mora. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator